Tribunal: TJMT
Processo: 1016656-95.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016656-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Juros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), GELSON BIANCHI - CPF: 487.291.320-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TORG LTDA - CNPJ: 61.802.849/0001-73 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA POC LTDA - CNPJ: 58.525.106/0001-99 (AGRAVADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016656-95.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO VERIFICADO – JUROS COBRADOS DE FORMA SIMPLES – CORRETA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher o excesso de execução alegado na impugnação ao cumprimento de sentença se não restou demonstrada a utilização de juros compostos no cálculo da verba exequenda.

Verificada a majoração do valor dos honorários de sucumbência para 15%, este deve ser apurado na mesma base de cálculo, qual seja, o valor atualizado da causa.

Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia desde que haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, j. 21/09/2017, DJe 29/09/2017)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1016656-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
GELSON BIANCHI E OUTRA
.

AGRAVADOS
:
AGROPECUARIA POC LTDA.

Processo na Origem nº 1009227-25.2022.8.11.0040

Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
GELSON BIANCHI E OUTRA
, de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença da Ação de Imissão de Posse (Proc. n. 1009227-25.2022.8.11.0040) que
AGROPECUARIA POC LTDA
moveu contra
GELSON BIANCHI E AGROPECUARIA TORG LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 220726663 - Pág. 2/4)
:
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar que a indenização devida à parte exequente seja apurada mediante liquidação de sentença.

AGRAVO
:
GELSON BIANCHI E OUTRA
alegam que a decisão que acolheu apenas parcialmente o cumprimento de sentença necessita de reforma de modo a acolher o excesso de execução com relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Argumentam que o excesso se verifica na aplicação de juros compostos no cálculo apresentado; na interpretação dada à majoração da verba honorária pelo STJ (15% do valor já arbitrado); e pelo termo inicial dos juros de mora, que deve ser aplicado a partir da intimação para pagamento voluntário do valor correto devido (16/09/2022). Pugna pela concessão de efeito suspensivo à execução e, no mérito, pela reforma da decisão para declarar o excesso na execução e determinar a correção dos cálculos da execução, com juros de forma simples, com aplicação a partir da intimação para o pagamento e no percentual de 11,5% do valor da causa. Por fim, requer a condenação da empresa exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

CONTRAMINUTA
:
(ID 227823158) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016656-95.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
GELSON BIANCHI E OUTRA
, de decisão que, no Cumprimento de sentença da Ação de Imissão de Posse (Proc. n. 1009227-25.2022.8.11.0040) que
AGROPECUARIA POC LTDA
moveu contra
GELSON BIANCHI E AGROPECUARIA TORG LTDA
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar que a indenização devida à parte exequente seja apurada mediante liquidação de sentença.

Os agravantes GELSON BIANCHI E AGROPECUARIA TORG LTDA, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (Proc. n. 1009227-25.2022.8.11.0040) que foi julgada parcialmente procedente
.

A impugnação busca o reconhecimento de que houve excesso na execução dos honorários advocatícios de sucumbência, pela aplicação nos cálculos apresentados pela empresa exequente de juros compostos, de percentual equivocado após a majoração da verba honorária pelo STJ e com incidência dos juros moratórios a partir da intimação para pagamento voluntário do valor correto devido (16/09/2022).

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de reformar a decisão agravada, para acolher os demais pleitos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja,
reconhecer o excesso de execução com relação aos honorários advocatícios de sucumbência; o excesso na aplicação de juros compostos no cálculo apresentado; na interpretação dada à majoração da verba honorária pelo STJ (15% do valor já arbitrado); e pelo termo inicial dos juros de mora, que deve ser aplicado a partir da intimação para pagamento voluntário do valor correto devido (16/09/2022).

Os agravantes defendem que houve excesso na execução com relação aos honorários advocatícios porque no cálculo apresentado teriam sido utilizados juros compostos.

De fato, na planilha de cálculo apresentada pelo exequente (ID 94493026 - Pág. 6/7) consta que a atualização foi feita pelo índice INPC e com juros compostos de 1% ao mês.

No entanto, ao se analisar o cálculo, observa-se que não houve o computo de juros sobre juros, mas sim foram computados juros de 1% ao mês, no período entre 15/12/2016 e 15/08/2022, além do fato de que o executado não apresentou qual seria o cálculo correto com o cômputo de juros simples.

De modo que
não prospera a alegação dos agravantes quanto ao excesso decorrente de aplicação de juros compostos no cálculo do valor exequendo
.

Os agravantes alegam ainda que teria havido erro na interpretação dada à majoração da verba honorária pelo STJ (15% do valor já arbitrado), o que também teria gerado excesso de execução.

Sem razão os agravantes, porquanto restou claro que o acórdão que modificou a sentença e inverteu o ônus de sucumbência arbitrou o valor dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (
R$98.800,00
), que seria o corresponde a
R$9.880,00
. Posteriormente, ao julgar o recurso especial, o STJ determinou a majoração da verba honorária em 15% do valor já arbitrado.

Os agravantes defendem que o valor final seria de 11,5%, porque deveriam ter sido calculados 15% de 10% = 1,5% e somado ao valor anterior 10%, daria um total de 11,5% e não os 15% do valor da causa pretendidos na execução.

Porém, há que se observar que o comando na decisão do STJ fala em
15% do valor já arbitrado
, e não 15% do percentual já arbitrado, logo não houve erro de interpretação com relação aos honorários de sucumbência que devem ser calculados no percentual de
15% (quinze por cento)

sobre o valor já arbitrado

R$98.800,00
, que teria um valor inicial de cálculo em
R$14.820,00
, conforme se observa da planilha apresentada pelo exequente.

Por fim, insurge-se contra o termo inicial de aplicação dos juros de mora que, no seu entendimento, devem
ser aplicados a partir da intimação para pagamento voluntário do valor correto devido (16/09/2022).

Entretanto, na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido na Corte Superior, bem como nas Cortes Estaduais, o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO
. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENTENDIMENTO DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO -
JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA
A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Nos termos da Súmula nº 14 do STJ, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento - Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia desde que haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, j. 21/09/2017, DJe 29/09/2017). (TJ-MG - AI: 10000211240106001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Desse modo, não comporta reforma a decisão que indeferiu a alegação de excesso de execução. Formulado pelos agravantes em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar a liquidação de sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024